Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR NÃO RESIDE NO IMÓVEL. RENDA OBTIDA. REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA OU MORADIA. NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel dos agravantes. 1.1. Os executados pedem a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora a qual incidiu sobre o imóvel bem de família ou porque o valor seria ínfimo frente ao montante executado.
2. Estabelece a Súmula n° 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 2.1. No caso dos autos, identificado que os agravantes não residem no imóvel, em duas oportunidades foram intimados para demonstrar se eventuais rendimentos auferidos estavam sendo revertidos para a subsistência ou moradia da sua família, deixando, contudo, transcorrer o prazo sem comprovação. 2.2. O que se verifica da argumentação da parte é que o pedido está fundado em alegações genéricas acerca da garantia legal da impenhorabilidade do bem de família, sem apontar ou detalhar a sua incidência concreta na hipótese, devendo prevalecer as razões da decisão agravada que conclui pela manutenção da penhora. 2.3. Do mesmo modo, o simples fato de o valor do imóvel ser inferior ao débito exequendo, a situação não resulta em quantia ínfima a ensejar a desconstituição da medida.
3. Portanto, não comprovado pelos agravantes, não residentes no imóvel penhorado, que eventual rendimento derivado do bem são destinados à sua moradia ou de sua família, deve ser mantida a decisão agravada a qual rejeitou a impugnação à penhora sobre o bem.
6. Agravo improvido.